Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-70.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça em favor da Agravante.
Agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO TEODORO DE SOUZA, em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, em razão do pedido de tutela de urgência negado na origem.
Narrou a parte autora ser portadora de NEOPLASIA, o que confere àqueles que recebem proventos de aposentadoria a isenção quanto ao pagamento do Importo de Renda Pessoa Física - IRPF, nos termos da Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV. A pretensão da parte autora é a de conferir a ela, Professora ativo da Carreira Magistério Público, a isenção garantida os aposentados.
Requereu a concessão de tutela de urgência para o fim de que “[...] se determine ao Distrito Federal que, de pronto, se abstenha de recolher o IRPF da remuneração do requerente, até decisão final de mérito da presente ação, sob pena de multa;”
O pedido de tutela de urgência foi indeferido nos seguintes termos:
“[...]
Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.
Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o).
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.
A parte requerente alega que é servidora pública distrital e que tem diagnóstico de moléstia grave (câncer). Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda pessoa física – IRPF de seu contracheque, com fulcro no artigo 6.o da Lei n.o 7.713/1988.
A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado.
A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria em razão de condicionantes de saúde é prevista na
Lei n.o 7.713/1988, que trata da legislação do aludido imposto. Transcrevo o seu artigo 6.o, inciso XIV:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004. Sem grifos no original)
Do dispositivo legal em tela, extrai-se que a isenção deve recair exclusivamente sobre proventos de aposentadoria percebidos por pessoa acometida das enfermidades nela elencadas.
Todavia, a narrativa constante da petição inicial indica que a parte requerente não é aposentada, o que afasta a probabilidade do direito quer alega ter. Afinal, a administração está jungida ao Princípio da Legalidade Estrita e a lei de regência expressamente estipula que a isenção atinge tão somente os proventos de aposentadoria.
É de se ressaltar que o dispositivo legal que concede isenção tributária deve ser interpretado restritivamente, consoante dispõe o artigo 111, inciso II do CTN.
Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. ”
Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.
Dispõe assim a Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Lado outro, estipula o Código Tributário Nacional:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; ”
Apesar da farta documentação atestando a moléstia da autora, não há como se alargar a isenção concedida por Lei aos servidores inativos, e que recebem proventos de aposentadoria, aos servidores públicos ativos como pretende a ora Agravante, em razão da literalidade da Lei.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar quanto ao tema por ocasião do julgamento do REsp 1535025/AM, ocorrido em 23/06/2015, de relatoria do Min. Herman Benjamin, 2a Turma, em aresto assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE, PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a isenção prevista no art. 6o XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na ativa.
2. Recurso Especial provido. ”
Na mesma linha o seguinte acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou reformados, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de repetição são indevidos.
3. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes.
4. Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao ajuizamento da ação.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295)”
Dessa forma, em que pese a autora ter relatado que a Senhora Procuradora-Geral da República propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.025/DF), distribuída ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes, em que se questiona a constitucionalidade da limitação imposta na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV, restrita aos aposentados, não se tem notícia da existência de decisão que contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça. De modo que, nesse ponto específico não tem presente a probabilidade do direito.
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, negado na origem, a Lei no 9.099/95 estabelece:
“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando:
I - reconhecida a litigância de má-fé;
II - improcedentes os embargos do devedor;
III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. ”
A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração.
No presente caso, o proveito jurídico da concessão do benefício da gratuidade de justiça se faz presente na hipótese de interposição do Recurso Inominado. E como assinalado pelo MM Juízo na origem, nada obsta que no curso do processo a autora comprove sua hipossuficiência econômica.
Assim, não se tem definida a probabilidade o direito a legitimar a antecipação da pretensão recursal, sendo certo ainda afirmar a ausência de urgência na concessão da medida, porque ao final do processo, caso seja reconhecido o direito da parte autora, será determinada restituição dos valores eventualmente recolhidos a título de IRPF.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações”.
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a isenção concedida na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV não alcança os servidores da ativa, em razão da interpretação literária imposta pelo CTN, artigo 111, II.
3. De igual modo o pedido de gratuidade de justiça, que ainda poderá reanalisado até mesmo depois de prolatada a sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.